Tribunal: TJDFT
Processo: 0712364-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA DELITIVA. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES. PROVA SUFICIENTE AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DOSIMETRIA. MAJORANTE SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Caso em exame: Vítima de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca ouvida apenas na fase policial. Defesa sustenta a ausência de prova segura quanto à autoria delitiva e pede a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
2. Questão em discussão: A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
3. Razões de decidir: A palavra da vítima, colhida apenas na fase de inquérito, pode ser utilizada para formação acerca da autoria delitiva, desde que, tal como no presente caso, a versão apresentada tenha sido corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram ativamente, e de maneira imediata, na prisão em flagrante de um dos autores da infração.
4. Dosimetria. 4.1. Majorante sobejante: Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a majorante sobejante pode ser levada em consideração tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria. 4.2. Fração de aumento: Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
5. Recurso conhecido e improvido.